Tribunal: TJSP
Processo: 1023089-91.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor exclusivamente assentada na imposição de multa por litigância de má-fé. Não acolhimento. Ré que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, CPC, apresentando o contrato de adesão assinado pelo autor. Cobrança e negativação legítimas. Litigância de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor exclusivamente assentada na imposição de multa por litigância de má-fé. Não acolhimento. Ré que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, CPC, apresentando o contrato de adesão assinado pelo autor. Cobrança e negativação legítimas. Litigância de má-fé mantida. Quantum da multa aplicada mantido, tendo em vista o inexpressivo valor atribuído à causa.

Recurso desprovido.